Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA HÁBIL PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. AVAL. OUTORGA CONJUGAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em: a) preliminarmente, deliberar se a sentença deve ser desconstituída por ausência de fundamentação adequada; e b) em relação ao mérito, examinar se a cédula de crédito bancário juntada aos autos constitui título executivo extrajudicial, diante da ausência da outorga uxória do avalista.
2. O Juízo deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. A sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. Preliminar rejeitada.
3. No caso em exame observa-se que a cédula de crédito bancário preenche os requisitos legais contidos no art. 29 da Lei no 10.931/2004, bem como aos previstos no art. 700 do CPC.
4. O aval consiste em garantia oferecida em favor do credor do título de crédito, de modo autônomo em relação à obrigação principal. 4.1. Nos termos do art. 1647, inc. III, do Código Civil, a outorga conjugal, para que a pessoa casada preste o aval, em regra, é obrigatória, salvo se o regime do casamento respectivo for a separação absoluta. 4.2. É importante destacar, no entanto, que a ausência de outorga conjugal não invalida o aval, pois apenas o torna ineficaz em relação ao cônjuge que não consentiu. 4.3. Anote-se, ademais, que o art. 1647, inc. III, do Código Civil, é aplicável apenas aos títulos de crédito “atípicos”. 4.4. Assim, no caso da cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, não é exigida a outorga conjugal para a eficácia do aval.
5. Recurso conhecido e desprovido.